Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743264-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES HELENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente na petição ID 43832816, de acordo com o artigo 998 do CPC. Sem custas e Honorários. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator